Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores com Indenização por Danos Morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços odontológicos prestados pelas rés à parte autora a respaldar indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e pela violação ao dever de informação, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Cabe à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, pela obrigação do resultado, em especial porque é caso de inversão do ônus da prova, com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
5. As provas dos autos, sobretudo o laudo pericial, não são conclusivas a respeito da inexistência de falha na prestação dos serviços, não estando comprovado que o defeito no implante dentário foi ocasionado por falta de cuidado (higiene bucal) - afastando a responsabilidade por culpa da autora/consumidora, além de ser possível verificar indícios de negligência dos profissionais que realizaram os implantes, notadamente devido ao fato de não terem descrito no contrato a especificação dos serviços a serem realizados, e nem o de detalhar os materiais a serem utilizados, evidenciando clara violação ao dever de informação, nos moldes exigido pelo art. 14 do CDC.
6. A jurisprudência desta Corte de Justiça é assente no entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AP 0731299-18.2019.8.07.000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17.02.2022.